Tribunal: STF
Processo: RHC 219232
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por R.F.L., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 746.511/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A da Lei n. 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Desembargador relator negado seguimento ao apelo, decisão essa mantida pelo órgão colegiado (e-STJ fls. 241/246 e 257/267). 



    Transitada em julgado a condenação, e ajuizada revisão criminal, essa foi parcialmente julgada procedente tão somente para fixar o regime prisional semiaberto (e-STJ fls. 309/316). 



    No presente writ, sustenta a defesa que, "no caso em tela, é evidente a deficiência da defesa que se apresentou, especialmente porquanto a 'tese' sustentada se referiu a suposta ausência de provas de modo a justificar a condenação. Entretanto, se analisado o processo a fundo, será possível perceber que muitos elementos foram coligidos testificando que o paciente teve relação sexual com sua namorada, na época com 12 (doze) anos de idade. Tanto o R., quanto sua namorada (vítima nos autos), confirmaram em seus depoimentos a ocorrência da relação, isso na esfera policial e também durante a instrução processual. A confissão do paciente, por si só, já é circunstância que tona inócua a tese em que se baseou a defesa do então patrono constituído à época" (e-STJ fl. 12). 



    Pontua que, "ante o cenário que envolve a questão e levando-se em consideração o fato de que as partes mantinham um relacionamento amoroso e duradouro, inclusive com autorização dos pais da menina, caberia à defesa técnica apresentar outras razões que pudessem legitimar os atos investigados, valendo-se de teses recorrentes e perfeitamente aplicáveis ao caso em tela. À exemplo, destaca-se a tese da exceção de Romeu e Julieta originada no direito norte-americano pela elaboração da lei apelidada de Romeo and Juliet Law com escopo de alcançar os relacionamentos sexuais entre adolescentes ou jovens cuja diferença de idade fosse pequena, sendo necessário o consentimento e ausência de violência ou grave ameaça. Nos termos desta lei, esse ato sexual consentido não seria tipificado como crime pela lei penal, pois ambos estariam no mesmo momento da descoberta da sexualidade" (eSTJ fl. 12). 



    Aduz que "a tese ora suscitada resumidamente defende que não há presunção de violência quando os amantes são juvenis e estão no mesmo estágio de descoberta da sexualidade, sendo razoável considerar o ato sexual praticado, quando existir entre os parceiros consentimento e pouca diferença de idade. Depreende-se, Eminente Julgador, que trata-se exatamente da presente hipótese, eis que os envolvidos protagonizavam uma relação amorosa quando dos fatos, sendo certo afirmar que houve expresso consentimento da parte, como já dito anteriormente. Aliás, verifica-se dos depoimentos prestados e coligidos ao caderno processual que nem mesmo a genitora da vítima desejava comunicar à autoridade policial o ocorrido, pois, em sua concepção, não se tratava de delito algum" (e-STJ fl. 15). 



    Alega que "o resultado da ação penal poderia de tal forma teria sido evitado, isto é, a severa condenação que sobreveio ao paciente poderia ter sido evitada ou ainda atenuada. Essa chance, todavia, não foi ofertada ao condenado, o qual sofreu a condenação aqui discutida, sendo sobejamente lesado pelo despreparo do profissional que o assistiu. Nos termos do que se fundamentou acima, a fragilidade da defesa é patente no caso em particular, pelo que deve ser reconhecida como fator hábil a ensejar a nulidade do feito" (e-STJ fl. 16). 



    Explica que, "em prestígio à justiça e aos preceitos constantes em nosso ordenamento pátrio, busca-se pelo presente habeas corpus o reconhecimento quanto a nulidade da ação penal originária, tombada sob o n.º 0000809-39.2011.8.08.0023 e ainda em trâmite perante a Vara única da Comarca de Iconha/ES, possibilitando que o paciente apresente novamente sua defesa, bem como, os atos que a sucederam no curso da ação. Uma vez reconhecida a nulidade invocada ante a deficiência de defesa, o paciente poderá assim dispor dos meios legais e hábeis à sua defesa, utilizando-se de teses mais oportunas e adequadas ao seu caso, como demonstrado anteriormente, fazendo valer, assim, seu direito constitucional de ampla defesa, notadamente prejudicado in casu" (e-STJ fl. 17). Busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, obstando o cumprimento do mandado de prisão. No mérito, pugna seja reconhecida "a nulidade apontada, declarando, pois, a anulação dos atos processuais praticados no processo originário de n.º 0000809- 39.2011.8.08.0023 bem como a própria sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, o mando de prisão expedido" (e-STJ fl. 20). (eDOC 25)



    A ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente